Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714798-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELIDE BRITO TRINDADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDO. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. Admitindo a própria executada que, a despeito da natureza do imóvel de sua propriedade, nele não reside, não é destinado à moradia de sua entidade familiar nem depende dos frutos por ele gerados para guarnecimento de suas necessidades materiais, não está acobertado pela salvaguarda inerente à impenhorabilidade, pois sujeita à condição de que executado nela resida ou ao menos que os frutos civis gerados pelo bem sejam indispensáveis ao custeio de suas necessidades materiais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90 e enunciado 486 da Súmula do STJ ao deferir a penhora sobre o único bem de sua propriedade, pessoa idosa, que necessita da renda do aluguel deste bem para manter a sua saúde. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP, do TJ/PR e do TJ/MS. Requer ainda, que seja deferida liminar para suspender a penhora do bem. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não reside no imóvel penhorado, fica patente que o bem não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, ensejando que a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de substrato material, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara” (ID. 49182384). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Tampouco cabe subir o inconformismo com relação à indicada ofensa ao enunciado 486 da Súmula do STJ, porquanto “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). No que tange ao pedido de concessão de liminar para suspender a penhora do bem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016